Tribunal: TJDFT
Processo: 0746506-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESULTADO ÚTIL DA MEDIAÇÃO ATINGIDO. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. COMISSÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.
2. Gratuidade de Justiça. A análise das condições econômicas do recorrente, demonstradas pela juntada da Escritura Pública de Inventário Negativo (ID 48334109), indica a hipossuficiência da parte recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e declarou extinto o processo, com julgamento do mérito.
4. A parte recorrente requer seja declarada indevida a comissão de corretagem paga, e condenado o recorrido à repetição de indébito sobre o valor pago de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais).
5. Dispensável a produção de prova oral, se o acervo probatório contempla os documentos necessários ao bom julgamento do feito, pois o juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. Caso entenda que a oitiva de testemunha ou informante não irá modificar sua convicção, não há que se falar em cerceamento de defesa.
6. O artigo 33 da Lei no 9.099/95 prevê que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, acertada a condução do processo pelo juízo de primeiro grau, uma vez que a prova oral, ainda que corroborasse as alegações do recorrente, não teria o condão de alterar o pronunciamento de mérito, conforme doravante será esclarecido. Preliminar rejeitada.
7. Compra e venda do imóvel. Comissão de corretagem. Na forma do art. 725 do Código Civil, a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.
8. O arrependimento de quaisquer dos contratantes não afetará a comissão devida ao corretor, desde que o mesmo se dê por causa estranha à sua atividade.
9. No caso em exame, as partes contratantes assinaram o instrumento de promessa de compra e venda (ID 48334064) e primeiro termo aditivo (ID 48334065), tendo havido a atuação efetiva da parte recorrida para tanto.
10. Há de se reconhecer que o resultado útil da mediação foi atingido, o que confere ao recorrido o direito de receber a correspondente remuneração pelo serviço prestado, ainda que as partes tenham distratado em seguida, sobretudo porque o desfazimento da compra e venda decorreu de motivo alheio ao serviço do intermediador. 11. Assim, como o negócio foi posteriormente desfeito, sem qualquer contribuição da recorrida para a não consolidação do negócio, isto é, o arrependimento da parte compradora ocorreu por fatores alheios à atividade da intermediadora/recorrida, a comissão de corretagem é devida.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Custas, pelo recorrente, com a exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.